Tribunal: TJBA
Processo: 0046392-44.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046392-44.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): VANESSA MEDRADO WICA, REGINA POLI CASTRO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA CASAIS E SILVA Advogado(s):DENE MASCARENHAS DANTAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ALEGADOS INEXISTENTES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que, reconhecida a validade da intimação, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada fora do prazo legal, prejudicando a apreciação de qualquer matéria de mérito nela contida, inclusive questões atinentes à multa ou à destinação do depósito. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, meio inadequado à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0046392-44.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CARLOS ALBERTO CERQUEIRA CASAIS E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.